Tribunal: TJDFT
Processo: 0759257-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que as provas relacionadas a causa do cancelamento do voo, realocação e fornecimento de auxílio material, por ela apresentadas, não teriam sido analisadas e que o valor da indenização não seria razoável nem proporcional. Aduz, ainda, que dispositivos constitucionais e infraconstitucionais teriam sido violados e que não teria havido inovação recursal com a juntada de novas provas.
5. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 64365549.
6. Da análise dos autos, constata-se que as provas apresentadas, com exceção daquelas juntadas quando preclusa a oportunidade de fazê-lo, foram devidamente analisadas, não havendo qualquer vício a ser sanado. Ademais, o acórdão está fundamentado com argumentos que se sobrepõem às teses apresentadas pela Embargante, cabendo observar que os embargos não se prestam à rediscussão de matéria e que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Além disso, resta evidente que não foram violadas quaisquer norma constitucional ou infraconstitucional no julgamento do recurso da Embargante.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.